Tribunal: TJDFT
Processo: 0005865-32.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. O depoimento seguro e harmônico da vítima, as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão e condução do adolescente, atrelados ao encontro do telefone subtraído na posse do menor e à confissão extrajudicial do apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, uma vez que o adolescente está em situação de risco e apresenta condições pessoais desfavoráveis (envolvimento com drogas, evasão escolar, e ineficácia de medidas em meio aberto aplicadas em sede de remissão por atos infracionais anteriores).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.